Tribunal: TJES
Processo: 5012021-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-01-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012021-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA, MARIAH SARTORIO JUSTI, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS
PACIENTE: ANGELA MARIA SIAS

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

Advogados do(a) PACIENTE: MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ARTIGO 359-C. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE DOS DOCUMENTOS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que não se revela cabível através da via eleita adentrar no exame de prova coligida em sede administrativa, com vistas a decretação de sua nulidade, o que deverá ser feito durante o decorrer do processo, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012021-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA e outros (3)

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012021-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA, MARIAH SARTORIO JUSTI, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS
PACIENTE: ANGELA MARIA SIAS

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

Advogados do(a) PACIENTE: MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ARTIGO 359-C. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE DOS DOCUMENTOS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que não se revela cabível através da via eleita adentrar no exame de prova coligida em sede administrativa, com vistas a decretação de sua nulidade, o que deverá ser feito durante o decorrer do processo, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012021-84.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 04/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Para adequação ao fluxo junto novamente o relatório.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANGELA MARIA SIAS, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Vila Velha-ES, que, nos autos da ação penal nº 0001677-52.2019.8.08.0050, se encontra presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 359-C, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

A defesa alega nulidade dos documentos apresentados.

Diante disso, pugna pela suspensão da audiência designada para o dia 17.10.2024, às 13:30h, até que seja analisada, na presente impetração, a nulidade das provas constantes nos documentos técnicos do Tribunal de Contas do Espírito Santo.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

A SRª ADVOGADA LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS:-

Uma boa tarde a todos, cumprimento os excelentíssimos Desembargadores, o ilustríssimo Procurador de Justiça, os serventuários e estudantes presentes e meus colegas advogados que estão aqui neste momento.

Bom, hoje me coloco na defesa da paciente Ângela Maria Sias.

Ângela Maria Sias foi prefeita do Município de Viana, do ano de 2008, ao ano de 2012.

Ela responde a uma ação penal por conta do artigo 359-C, ou seja, ela é acusada de autorizar ou contrair uma obrigação, ou seja, uma despesa no seu último ano de mandato em que ela não tenha condições de pagar essa despesa neste último ano e que no próximo ano seguinte também não tenha esse valor para que essa despesa seja paga.

Pois bem, toda essa ação penal, toda essa denúncia é baseada numa Instrução Técnico Conclusiva produzida no âmbito do Tribunal de Contas, ou seja, no âmbito administrativo.

No ano de 2012, o Tribunal de Contas foi avaliar as contas, foi realizada uma prestação de contas pelo Município de Viana e foi produzida essa Instrução Técnico Conclusiva, entendendo pela rejeição das contas do Município de Viana no ano de 2012.

Pois bem, passaram-se os tempos, essa denúncia sobreveio aos autos e toda essa denúncia é baseada nessa ITC, nessa Instrução Técnico Conclusiva.

Acontece que recentemente, no ano de 2013, essa Instrução Técnico Conclusiva foi anulada pelo Tribunal de Contas e determinado que fosse feito, realizado um novo procedimento. E essa instrução, ela foi anulada porque a responsável por produzir essa instrução, ela havia sido Auditora-geral do Município de Viana, no ano de 2010, ou seja, quando Ângela Maria Sias, então prefeita de Viana, era de fato prefeita, ou seja, haveria ali um conflito. Essa responsável por produzir esse parecer, ela não estaria completamente livre para decidir de forma tranquila, para decidir, ela não seria imparcial. Então, por isso, foi arguida uma nulidade absoluta dentro do procedimento administrativo e essa Instrução Técnico Conclusiva foi anulada.

Peço licença para ler o que diz esse parecer que anula essa Instrução Técnico Conclusiva.

O pressuposto relativo à imparcialidade do julgador no que tange o impedimento resta, inclusive, insanável, por se revestir de nulidade absoluta. Prevalece a existência de presunção absoluta da existência de parcialidade do magistrado, ao passo que, na suspeição, essa presunção seria relativa.

Ora, nos presentes autos foi adotada ITC, Instrução Técnico Conclusiva, proveniente de ato nulo, portanto, incapaz de gerar efeitos no mundo externo, o que compromete todo o desenvolvimento válido e regular desse processo.

Com esse excerto aqui, venho dizer o que para vossas excelências? A gente sabe que há uma independência entre a esfera administrativa e a esfera penal.

No entanto, a gente precisa recordar que no âmbito administrativo temos garantias, mas essas garantias elas são menores do que no processo penal.

Então, isso leva a que conclusão?

Se esse procedimento, ele é dito aqui, como foi dito pelo Relator, nulo, para o âmbito administrativo, ele certamente é imprestável para fins de processo penal. É imprestável como prova no processo penal. E a gente sabe que forma é garantia. E a gente não pode deixar aqui uma prova que é imprestada por uma área que é tida como imprestável por uma área que é o direito administrativo, que tem muito menos garantias do que o processo penal, seja usada dentro do processo penal que tem garantias efetivas, garantias plenas.

Então o que a defesa vem pedir nesse momento é que essa Instrução Técnico Conclusiva que foi utilizada para fundamentar a denúncia, que ela seja entendida como ilícita, dentro do processo e que essa prova seja retirada dentro dessa ação penal.

Por quê?

Porque a única fonte de materialidade que a gente tem nesses autos é essa Instrução Técnico Conclusiva. E se essa prova, se essa fonte probatória ela é eivada de vício, ela deve ser retirada desse procedimento.

E, óbvio, não é nesse momento que a defesa pede o trancamento dessa ação penal, mas, com certeza, essa prova, não estando mais presente nesses autos, provavelmente levará a esse trancamento. Porque não haverá mais qualquer motivo, não haverá mais justa causa nesse processo, porque toda materialidade desses autos, ela está contida nessa Instrução Técnico Conclusiva, que é completamente nula.

Então o que a defesa vem pedir nesse momento, é que seja declarada também a mesma nulidade que foi reconhecida no âmbito administrativo, que ela também seja reconhecida aqui no âmbito criminal.

É o que pede a defesa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Presidente, mais uma vez, parabenizo a ilustre advogada pela sustentação feita nessa oportunidade, de forma aguerrida.

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANGELA MARIA SIAS, presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 359-C, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da nulidade dos documentos apresentados.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

[...] Conforme disposto no anexo 3 do Processo de 11 °3245/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no período e local supramencionados, a Denunciada Angela ordenou e autorizou a assunção de obrigações de despesas no montante de R$ 5.974.779,54 (cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), sem que houvesse cobertura de recursos para liquidação. O quadro abaixo aponta a disponibilidade líquida de caixa por fonte, sendo possível, ao final, verificar o saldo negativo de R$ 5.974.779,54 resultante da soma de saldos de "recursos não vinculados" e "saúde recursos próprios" (-R$ 4.944.334,93 + -R$ 1.030.444,61). [...]

[...]Ouvida nos autos do processo TC 3245/2013, a denunciada Angela afirmou que havia superávit financeiro para honrar os compromissos assumidos pela administração municipal no final do mandato, porém, para tanto, considerou recursos vinculados, ou seja, indisponíveis para pagamento de obrigações não vinculadas ou vinculadas a outras fontes de recursos. Acrescentou, quando ouvida em sede policial, que o ordenador de despesas, por delegação, era o Denunciado Francisco que, por sua vez, assumiu ter assinado empenhos. Portanto, constata-se que os denunciados, em concurso e unidade de desígnios, ordenaram e autorizaram a assunção de obrigações sem que houvesse cobertura de recursos para liquidação no mesmo exercício financeiro ou no seguinte, consoante demonstrado pelo amplo conjunto probatório coligido aos autos através de apurações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.[...]

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o presente remédio heroico é uma ação de cunho constitucional, por meio da qual se pretende resguardar o direito de locomoção demandando certa celeridade, o que não se concilia com o exame aprofundado de provas, tampouco a produção de provas, ou a instauração do contraditório em seu bojo.

Dessa forma, não se revela cabível por meio da via eleita adentrar no exame de prova coligida em sede administrativa, com vistas à decretação de sua nulidade, o que deverá ser feito durante o decorrer do processo, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. (AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Portanto, mostra-se evidente que os pedidos formulados pelo ilustre impetrante, em favor da paciente, não devem prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Vou pedir visto desses autos, porque tenho uma dúvida diante do que foi posto da tribuna, que é justamente a extensão das implicações da anulação dessa Instrução Técnico Conclusiva, e quero crer que tenha sido apreciada pelo plenário do Tribunal de Contas.

Então realmente esse foi um argumento que me chamou a atenção, porque se esse procedimento criminal, ele foi baseado nesta Instrução Técnica Conclusiva, gostaria de examinar melhor as implicações disso.

Então vou pedir vista desses autos, não sei se consigo trazer ainda esse ano, mas me esforçarei para esse fim.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 18/12/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor presidente, pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria, notadamente, em razão dos pontos apresentados pela nobre defesa em sustentação oral.

Rememoro que trata-se habeas corpus impetrado

em favor de ANGELA MARIA SIAS, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Vila Velha-ES, que,

nos autos da ação penal nº 0001677-52.2019.8.08.0050, rejeitou pedido de decretação de inépcia da denúncia.

Na espécie, observa-se que a paciente foi denunciada pela prática do crime descrito no artigo 359-C, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, narrando a denúncia, em síntese, que a paciente, na qualidade de Prefeita de Viana/ES e o corréu Francisco Pereira Pinto, então Secretário de Finanças do Município, em unidade de desígnios, teriam ordenado e autorizado a assunção de obrigações, nos dois últimos quadrimestres do mandato eletivo, em despesas correspondentes a R$5.974.779,54 (cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), as quais não foram pagas no exercício financeiro então corrente (2012) e que não dispunham de contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa para o pagamento no exercício seguinte.

Na impetração, a defesa alega a nulidade absoluta dos documentos técnicos que instruíam a denúncia, requerendo o desentranhamento dos documentos e a nulificação dos atos que derivaram deles.

A liminar foi indeferida em decisão de id. nº 10050557.

O feito foi levado a julgamento na sessão pretérita, realizada em 4 de dezembro último, ocasião em que o relator, Eminente Desembargador Substituto Délio José da Rocha Sobrinho proferiu judicioso voto, denegando a ordem, no que foi seguido pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

E após analisar com muita atenção os posicionamentos lançados na presente impetração, entendo por também perfilhar o caminho adotado por Suas Excelências, ainda que por fundamento diverso.

Revendo os documentos que instruem a inicial, constato que a Prestação de Contas do Município de Viana, referente ao exercício financeiro de 2012 foi autuada, no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sob o nº 3245/2013-7. Ao fim da análise das contas, foi emitido o Parece Prévio TC-011/2018 recomendando à Câmara Municipal de Viana a Rejeição das contas de responsabilidade da paciente.

Entre as razões da recomendação estava a assunção de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato, a serem pagas no exercício seguinte sem disponibilidade de caixa, o que, em tese, encontra vedação no artigo 42 da lei de Responsabilidade Fiscal e constitui hipótese de incidência do crime previsto no artigo 359-C do Código Penal. A orientação firmada pelo Tribunal de Contas transitou em julgado e foi arquivada.

No entanto, consoante se extrai do documento juntado no id. nº 9528766, a defesa apresentou petição naqueles autos, alegando a nulidade do feito, em razão da atuação nos autos de servidora que estaria impedida.

A alegação foi acolhida na Decisão 3370/2023-1 – 2ª Câmara, a qual decretou a nulidade absoluta do Parecer Prévio 011/2018-Plenário, e encaminhou os autos à repartição competente, para elaboração de nova Instrução Técnica Conclusiva.

É certo que a
anulação do Parecer Prévio, por vício formal, afetaria diretamente a ação penal originária, na medida em que restaria comprometida a prova da materialidade da infração penal.

Ocorre, contudo, que a nulidade declarada na referida decisão não constitui fundamento suficiente para manietar a ação penal.

De acordo com entendimento jurisprudencial pacífico, o trancamento da ação penal pela via expedita do Habeas Corpus é medida excepcionalíssima, que somente tem lugar quando de plano comprovada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal (STJ, AgRg no HC n. 948.897/MS, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 9/12/2024), o que não me parece ser o caso. Explico:

Em primeiro lugar, a citada Decisão
3370/2023-1 – 2ª Câmara, que reconheceu a nulidade do Parecer Prévio não transitou em julgado, ou seja, a manifestação administrativa em que se refere a impetração não se encontra revestida de definitividade, mostrando-se temerário pôr termo à persecução com base em entendimento ainda sujeito a rediscussão.

Aliás, em consulta ao andamento do processo TC nº 3245/2013-7, é possível observar que após ter sido tornado nulo o Parecer Prévio, os autos da prestação de contas foram restituídos aos setores da área técnica do Tribunal de Contas responsáveis pelas análises devidas.

Nesse passo, constato que após manifestação do Núcleo de Controle Externo de Auditoria e Gestão Fiscal (NGF), do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade (NCONTAS) e do Ministério Público de Contas, no sentido de ratificar as conclusões anteriores acerca das despesas irregularmente contraídas pela administração, pende de apreciação pedido de reanálise das contas com base em metodologia diversa.

Por fim, também cumpre destacar que a própria Decisão 3370/2023-1 – 2ª Câmara, fundamento principal da impetração, será objeto de apreciação do Plenário do Tribunal de Contas, conforme deliberado na Decisão 4114/2024 – 1ª Câmara, de 6 de novembro próximo passado.

Ante o exposto, por fundamento diverso, acompanho o relator e DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012021-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA, MARIAH SARTORIO JUSTI, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS
PACIENTE: ANGELA MARIA SIAS

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

Advogados do(a) PACIENTE: MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANGELA MARIA SIAS, presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 359-C, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da nulidade dos documentos apresentados.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

[...] Conforme disposto no anexo 3 do Processo de 11 °3245/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no período e local supramencionados, a Denunciada Angela ordenou e autorizou a assunção de obrigações de despesas no montante de R$ 5.974.779,54 (cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), sem que houvesse cobertura de recursos para liquidação. O quadro abaixo aponta a disponibilidade líquida de caixa por fonte, sendo possível, ao final, verificar o saldo negativo de R$ 5.974.779,54 resultante da soma de saldos de "recursos não vinculados" e "saúde recursos próprios" (-R$ 4.944.334,93 + -R$ 1.030.444,61). [...]

[...]Ouvida nos autos do processo TC 3245/2013, a denunciada Angela afirmou que havia superávit financeiro para honrar os compromissos assumidos pela administração municipal no final do mandato, porém, para tanto, considerou recursos vinculados, ou seja, indisponíveis para pagamento de obrigações não vinculadas ou vinculadas a outras fontes de recursos. Acrescentou, quando ouvida em sede policial, que o ordenador de despesas, por delegação, era o Denunciado Francisco que, por sua vez, assumiu ter assinado empenhos. Portanto, constata-se que os denunciados, em concurso e unidade de desígnios, ordenaram e autorizaram a assunção de obrigações sem que houvesse cobertura de recursos para liquidação no mesmo exercício financeiro ou no seguinte, consoante demonstrado pelo amplo conjunto probatório coligido aos autos através de apurações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.[...]

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o presente remédio heroico é uma ação de cunho constitucional, por meio da qual se
pretende resguardar o direito de locomoção demandando certa celeridade, o que não se concilia com o exame aprofundado de provas, tampouco a produção de provas, ou a instauração do contraditório em seu bojo.

Dessa forma, não se revela cabível por meio da via eleita adentrar no exame de prova coligida em sede administrativa, com vistas à decretação de sua nulidade, o que deverá ser feito durante o decorrer do processo, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. (AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Portanto, mostra-se evidente que os pedidos formulados pelo ilustre impetrante, em favor da paciente, não devem prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

(
PEDIDO DE VISTA
)

Senhor presidente,
pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria,
notadamente, em razão dos pontos apresentados pela nobre defesa em sustentação oral.

R
ememoro que trata-se
habeas
corpus
impetrado
em favor de ANGELA MARIA SIAS, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Vila Velha-ES, que,

nos autos da ação penal nº 0001677-52.2019.8.08.0050,
rejeitou pedido de decretação de inépcia da denúncia.

Na espécie, observa-se que a paciente foi denunciada pela prática do crime descrito no artigo 359-C, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, narrando a denúncia, em síntese, que a paciente, na qualidade de Prefeita de Viana/ES e o corréu Francisco Pereira Pinto, então Secretário de Finanças do Município, em unidade de desígnios, teriam ordenado e autorizado a assunção de obrigações, nos dois últimos quadrimestres do mandato eletivo, em despesas correspondentes a R$5.974.779,54 (cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), as quais não foram pagas no exercício financeiro então corrente (2012) e que não dispunham de contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa para o pagamento no exercício seguinte.

Na impetração,
a defesa alega a nulidade absoluta dos documentos técnicos que instruíam a denúncia,
requerendo o desentranhamento dos documentos e a nulificação dos atos
que
deriva
ram deles.

A liminar foi indeferida em decisão de id. nº 10050557.

O feito foi levado a julgamento na sessão pretérita, realizada em 4 de dezembro último, ocasião em que o relator, Eminente
Desembargador Substituto Délio José da Rocha Sobrinho proferiu judicioso voto, denegando a ordem, no que foi seguido pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

E após analisar com muita atenção
o
s posi
cionamentos lançados na presente impetração, entendo por também perfilhar o caminho adotado por Suas Excelências, ainda que por fundamento diverso.

Revendo os documentos que instruem a inicial, constato que a Prestação de Contas do Município de Viana, referente ao exercício financeiro de 2012 foi autuada, no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sob o nº 3245/2013-7. Ao fim da análise das contas,
foi emitido o Parece Prévio TC-011/2018 recomendando à Câmara Municipal de Viana a Rejeição das contas de responsabilidade da paciente.

Entre as razões da recomendação estava a assunção de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato, a serem pagas no exercício seguinte sem disponibilidade de caixa, o que, em tese, encontra vedação no artigo 42 da lei de Responsabilidade Fiscal e constitui hipótese de incidência do crime previsto no artigo 359-C do Código Penal.
A
orientação firmada pelo Tribunal de Contas transitou em julgado e foi arquivada.

No entanto,
consoante se extrai do documento juntado no id. nº 9528766,
a defesa apresentou petição
naqueles autos, alegando a nulidade
do feito, em razão da atuação nos autos de servidora que estaria impedida.

A alegação foi acolhida na
D
ecisão 3370/2023-1 – 2ª Câmara, a qual decretou a nulidade absoluta do Parecer Prévio 011/2018-Plenário, e encaminhou os autos à repartição competente, para elaboração de nova Instrução Técnica Conclusiva.

É certo que a
anulação d
o Parecer Prévio
, por vício formal, afetaria diretamente a ação penal originária, na medida em que
restaria
compromet
ida
a prova da materialidade d
a infração penal
.

Ocorre, contudo, que
a nulidade declarada na referida decisão não constitui fundamento suficiente para manietar a ação penal.

De acordo com entendimento jurisprudencial pacífico, o trancamento da ação penal pela via expedita do Habeas Corpus é medida excepcionalíssima, que somente tem lugar quando de plano comprovada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal (STJ, AgRg no HC n. 948.897/MS, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 9/12/2024), o que não me parece ser o caso.
Explico:

Em primeiro lugar, a citada Decisão
3370/2023-1 – 2ª Câmara,
que reconheceu a nulidade do Parecer Prévio não transitou em julgado, ou seja, a manifestação administrativa em que se refere a impetração não se encontra revestida de definitividade, mostrando-se temerário pôr termo à persecução com base em entendimento ainda sujeito a rediscussão.

Aliás, em consulta ao andamento do processo TC nº 3245/2013-7, é possível observar que após ter sido tornado nulo o Parecer Prévio, os autos
da prestação de contas
foram
restituídos aos setores da área técnica do Tribunal de Contas responsáveis pelas análises devidas.

N
esse passo, constato que após manifestação do
Núcleo de Controle Externo de Auditoria e Gestão Fiscal (NGF),
do
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
(NCONTAS)
e do Ministério Público de Contas
,
no sentido de ratificar
as conclusões anteriores
acerca da
s despesas irregularmente contraídas
pela administração,
pende de apreciação pedido de reanálise das contas com base em metodologia diversa.

Por fim, também cumpre destacar que a própria Decisão
3370/2023-1 – 2ª Câmara,
fundamento principal da impetração, será objeto de apreciação do Plenário do Tribunal de Contas, conforme deliberado na Decisão 4114/2024 – 1ª Câmara,
de 6 de novembro próximo passado
.

Ante o exposto,
por fundamento diverso
, acompanho o relator e
DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.